Tribunal: CARF
Processo: 11516.005321/2009-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.005321/2009-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.192 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
STELLA LIRANI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IRPF. DECADÊNCIA. GANHO DE CAPITAL. VENDA PARCELADA.
De acordo com a legislação de regência, em vendas parceladas, a contagem do
prazo decadencial se inicia quando do recebimento de cada parcela. É esse o
momento da ocorrência do fato gerador, sendo que o vendedor passa a ter
incremento patrimonial que justifica a incidência do Imposto de Renda em face
do ganho de capital ocorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (Suplente
convocado), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ FLORIANOPÓLIS, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte.
Por sua completude e proximidade dos fatos, adoto o relatório da decisão de piso
quanto aos motivos que levaram ao lançamento, ora em análise:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.005321/2009-53
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.192 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005321/2009-53

Por intermédio do Auto de Infração de fls. 194 a 196, integrado pelos demonstrativos de
fls. 197 e 198 e pelo Termo de Verificação Fiscal de fls. 185 a 193, exige-se da
interessada o Imposto sobre Ganho de Capital no valor de R$18.867,70, acrescido da
multa de ofício de 75% e juros de mora, em razão de o fisco haver detectado omissão de
ganho de capital na alienação do imóvel denominado "Fazenda D. Lisandro" situado no
município de Teixeira Soares PR (matrícula 130 no Registro de Imóveis da Comarca de
Teixeira Soares PR).
Do “Termo de Verificação Fiscal” (fls. 189 a 192), transcrevem-se os seguintes
excertos, por bem demonstrarem a apuração do ganho de capital e do imposto
correspondente:
3 INFRAÇÕES APURADAS. GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS
E DIREITOS.
Omissão da apuração e do pagamento do imposto incidente sobre o ganho de capital na
alienação do imóvel denominado "Fazenda D. Lisandro" situado no município de
Teixeira Soares PR (matrícula 130 no Registro de Imóveis da Comarca de Teixeira
Soares PR).
Cálculo do Ganho de Capital :
Custo de Aquisição :
Em sua Declaração de Ajuste Anual, exercício 2003, ano-calendário 2002 (fls.20), no
item 7 da Declaração de Bens e Direitos o Sr. Armando Lirani (cônjuge da contribuinte)
incluiu com o valor de R$ 93.686,32, 50% de uma área rural com 846,3 ha, adquirida de
Ana Maria L.B. de Araújo (fls. 12 e 13) e no item 11 foram declarados 50% de um
terreno rural com 846,35 ha adquirido de Francisco Paulo J. Minolli no valor de R$
93.686,32 (fls. 13). Estas duas áreas juntas correspondem aos 50% da área total da
"Fazenda D. Lisandro", alienada pelo casal em 2002.
Cabe esclarecer que consideramos como custo de aquisição estes valores tendo em vista
que entre a data da compra do imóvel até o ano da venda (2002) ocorreram mudanças de
moeda e, principalmente porque a legislação do imposto de renda (Lei 8.383/91, artigo
96) possibilitou que na Declaração de Ajuste Anual, exercício 1992, ano-calendário
1991, o valor dos bens fossem avaliados a preço de mercado. Assim, os valores
históricos das aquisições serão utilizados somente para apropriar o custo declarado às
datas de pagamento, conforme demonstrado a seguir.
A aquisição desta área pelo casal se deu em duas etapas. Na primeira, eles adquiriram
juntamente com Ireu da Silva a parte da fazenda pertencente a Sra. Ana Maria pelo
valor de Cr$ 17.475.000,00 (dezessete milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil
cruzeiros), registro R4130 e R5130 da matrícula do imóvel (fls. 149 e 150). Ainda de
acordo com este documento os pagamentos foram feitos da seguinte forma:
(...)

Data valor pago valor pago pelo casal (50% do total) percentual do total
15/04/1980 1.000.000,00 500.000,00 5,72246
18/04/1980 1.000.000,00 500.000,00 5,72246
16/06/1980 3.242.000,00 1.621.000,00 18,55221
30/12/1980 3.000.000,00 1.500.000,00 17,16738
30/06/1981 4.616.000,00 2.308.000,00 26,41487
30/06/1982 4.617.000,00 2.308.500,00 26,42060
VALOR TOTAL 17.475.000,00 8.737.500,00
(...)
De acordo com a Escritura de Venda e Compra de Bem Imóvel (fls. 59 a 61), o casal
alienou o imóvel objeto da matrícula 130, Fazenda D. Lisandro em 2002 por R$
3.000.000,00, sendo R$ 2.700.000,00 relativo à terra nua e R$ 300.000,00 às
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.192 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005321/2009-53

benfeitorias (fls. 60). O valor das benfeitorias foi corretamente tributado como
rendimento da atividade rural conforme consta do Livro Caixa (fls. 54). O valor da
alienação da terra nua por sua vez foi recebido em parcelas, conforme descrito no
documento apresentado pelo contribuinte como comprovante dos recebimentos (fls. 80):
a) R$ 700.000,00 em 2002,
b) R$ 1.606.800,00 em 2003 e
c) R$ 393.200,00 em 2004.
A parcela recebida em 2004, conforme amplamente exposto neste termo, foi paga
através dos cheques emitidos em 29/10/2004 pela Cooperativa Agropecuária
Castrolanda, Autoponta Automóveis Pontagrossense Ltda. e Batavo Cooperativa
Agroindustrial que foram utilizados por Simone Borg para quitar a parcela de 2004.
(...)
Aplicando-se o percentual de diferimento da tributação à parcela recebida em 29 de
outubro de 2004, temos o ganho de capital relativo a esta parcela e aplicando-se o
percentual de tributação (15%), o valor do imposto devido. (...) Por se tratar de
rendimento de bem comum do casal, cabe a Sra. Stella Lirani 50% deste valor, ou seja:
R$18.867,70.
A contribuinte apresenta, por meio de procurador habilitado, a impugnação de fls. 204 a
211. Refere, inicialmente, que a venda do imóvel, em 20 de setembro de 2002, foi feita
incondicionalmente à adimplência dos pagamentos das parcelas, ou seja, o comprador
desde logo teria entrado na posse e propriedade do imóvel. Sustenta que à época da
alienação não apurou ganho de capital e, por conseqüência, não recolheu o tributo
devido na operação.
Argúi que o fato gerador da obrigação tributária teria ocorrido com a alienação do
imóvel, em setembro de 2002, e, sendo o imposto sobre ganho de capital espécie de
lançamento por homologação, caberia a ele (contribuinte) apurar o imposto e recolher o
valor devido até o último dia útil do mês seguinte, ou seja, outubro/2002. Assim, em
01/01/2008 teria decaído o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito, isto é, teria
se esgotado o prazo de cinco anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte ao que
o tributo deveria ter sido lançado (01/01/2003).
Diz que a exigência, formalizada no Auto de Infração, lavrado em 22 de outubro de
2009, está totalmente equivocada, contrária à legislação, jurisprudência e entendimento
administrativo da Receita Federal sobre o assunto.
Argúi que no caso da alienação com o recebimento do preço a prazo, o pagamento do
tributo, calculado anteriormente, quando da alienação, não se pode confundir com fato
gerador da obrigação tributária.
Transcreve, em sua defesa, os artigos 114, 116 e 144 do CTN, destacando neste último
que “O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador”. Transcreve o artigo
140 do RIR/1999 e afirma que a postergação do recolhimento do tributo à medida do
recebimento do preço, nada mais é do que mera liberalidade da Receita Federal do
Brasil.
Menciona Solução de Consulta 25, de 9 de maio de 2001, da Superintendência Regional
da Receita Federal da 1a Região Fiscal sobre ganho de capital e Acórdão do Primeiro
Conselho de Contribuintes, este sim em defesa de seus argumentos.
Conclui que o procedimento fiscal não tem respaldo legal nem precedente
administrativo, tendo se dado por “mera convicção” do autor do feito. Diz que
“pretender elevar o simples recebimento de parcela do preço da venda do imóvel, à
categoria de fato gerador da obrigação tributária, é exceder-se na ânsia de tributar”.
Pugna, ao final, pela improcedência do lançamento.

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.192 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005321/2009-53

O acórdão de piso (fls. 215/223), julgou a impugnação improcedente sob o
argumento de que a decadência só começa a contar a partir do pagamento de cada parcela e não
da alienação do imóvel.
A contribuinte restou ciente da decisão no dia 23/02/2012 (fl.228) apresentou
Recurso Voluntário no dia 23/03/2012 (fls. 229/239), alegando a decadência do poder do fisco
de constituir o crédito tributário, já que se passaram mais de 5 anos entre a alienação do imóvel e
a notificação do lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Da decadência
O cerne da questão gira em torno da decadência do direito do fisco de lançar o
imposto sobre o ganho de capital de venda parcelada.
A contribuinte entende que o termo inicial para a contagem do prazo decadencial
é o dia da alienação do imóvel, enquanto o fisco defende que os fatos geradores ocorrem no
momento do pagamento de cada parcela.
Sobre o fato gerador do Imposto de Renda, determina o artigo 43, do CTN:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
Tratando especificamente da apuração do Imposto de Renda sobre o ganho de
capital, ordena o artigo 21, da Lei 7.713/88:
Art. 21. Nas alienações a prazo, o ganho de capital será tributado na proporção das
parcelas recebidas em cada mês, considerando-se a respectiva atualização monetária, se
houver.
Na prática, o valor do imóvel é dividido no tanto de parcelas da venda, assim
como o valor de compra e a cada pagamento uma parte do ganho de capital é tributada, ou seja,
os fatos geradores do ganho de capital ocorrem de acordo com o pagamento de cada parcela.
No caso em questão, observa-se que a última parcela da venda do imóvel foi
recebida em 29/10/2004, portanto, mesmo aplicando o prazo decadencial previsto no artigo 150,
§ 4o do CTN, conclui-se que o termo final do prazo decadencial foi o dia 29/10/2009. Tendo em
vista que a contribuinte restou ciente do lançamento no dia 24/10/2009, não há que se falar em
decadência para a constituição do crédito tributário.
Confirmando que o entendimento ora adotado encontra-se em consonância com o
defendido por este Conselho, tem-se o acórdão 2202-005.533, relatado pelo Conselheiro Ronnie
Soares Anderson, julgado no dia 11/09/2019:
Ementa(s)
Assunto:
Imposto
sobre
a
Renda
de
Pessoa
Física
-
IRPF
Ano-calendário:
2012,
2013
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.192 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005321/2009-53

IRPF.
DECADÊNCIA.
GANHO
DE
CAPITAL.
VENDA
PARCELADA.
O momento a partir do qual é contado o prazo decadencial no ganho de capital em
vendas à prazo é aferido quando do recebimento de cada parcela, visto que é então que
ocorre a subsunção do fato à norma jurídica de tributação do imposto de renda pessoa
física, nos termos do art. 21 da Lei no 7.713/88, c/c a ressalva constante no art. 116 do
CTN.
Conforme demonstrado, não há que se falar em decadência, já que a lei é clara
quanto ao momento da ocorrência do fato gerador. No caso em apreço, a obrigação foi gerada no
dia 29/10/2004 e o lançamento iniciado no dia 24/10/2004, dentro do quinquênio legal.
Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital